Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-30.2024.8.11.0087
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000528-30.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARILZA CONCEICAO PEREZ - CPF: 988.382.881-00 (APELADO), SUZIDARLY DE ARAÚJO GALVÃO registrado(a) civilmente como SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000528-30.2024.8.11.0087

APELANTE: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARILZA CONCEICAO PEREZ

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL
PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DO SEGURO CONTRATADO – CONSTATAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASA NÃO
CONFIGURADA
–
LEGALIDADE –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO –
RECURSO PROVIDO.

1 - O STJ no julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos,
onde firmou a tese contida no
Tema 972
, pacificou entendimento no sentido de que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
. Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

2 - Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

3 – Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito
ajuizada

por
MARILZA CONCEICAO PEREZ
, para excluir a tarifa de seguro cobrada no contrato em discussão e condenar a requerida à repetição de forma simples do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento, possibilitando a compensação com eventual crédito a favor da requerida.

No mais, por ter a requerida decaído de parte mínima, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00.

Em suma,
defende a recorrente a legalidade da cobrança do seguro contratado, visto que além de não ter sido cobrado de forma abusiva,
foi livremente contratado e, portanto, deve ser integralmente cumprido, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mais, aduz que a apelado não faz jus à repetição de indébito, nem mesmo na forma simples, face à legalidade do seguro e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença no tópico acima explicitado.

Contrarrazões no ID no 259968675, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Da
análise dos autos, em especial da Cédula de Crédito Bancário no 1.02700.0000921.21 firmada em 23/09/2021 (ID no
259968654
) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 16.884,37, em quarenta e oito (48) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 719,63.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 4,04% ao mês e 62,00% ao ano.

Observa-se também que foram cobrados no citado contrato o valor de R$610,57 de I.O.F, R$300,00 a título de Tarifa de Cadastro e R$973,50 de Seguro.

Sob alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifas administrativas, a autora ajuizou a presente
ação Revisional de Contrato
, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos acima explicitados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Do seguro.

A parte autora/apelada requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

Da análise da
Cédula de Crédito Bancário n
°
1.02700.0000921.21 em discussão (ID no
246312281
)
, extrai-se que
a cláusula
“CONDIÇÕES DESTA CÉDULA E PLANILHA DO CUSTO EFETIVO TOTAL CET”
– prevê a cobrança do seguro.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese contida

no
Tema 972
, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. ”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da
Cédula de Crédito Bancário no 1.02700.0000921.21 em discussão
, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado a apelada a contratação ou não do seguro, tendo esta optado por contratá-lo.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE
- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.

2. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.o 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato. ”

(TJMT – RAC No 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, publicado no DJE 14/05/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR

ABUSIVIDADES CONTRATUAIS

- DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
- JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA –

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

[...]

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. ”
(TJMT – RAC. 0003153-86.2014.8.11.0028 – RLATOR SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018)

“APELAÇÕES – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– ENCARGOS ILEGAIS – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não comprovada a incidência de encargos abusivos e ilegais, deve ser mantido o contrato. ”
(TJMT – RAC. No 1002486-39.2017.8.11.0041 – REL.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado em 27/09/2017, publicado no DJE 29/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro
”.
(TJMT - Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença merece reparos neste ponto.

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2a Câmara - RAC no 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar o ato sentencial constante do ID no 259968669 e
julgar improcedente
a
ação de Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito.

No mais, mantenho a condenação da parte autora ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência, conforme fixado na sentença,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025